Tribunal: TJMT
Processo: 1024239-23.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024239-23.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ROGERIO CARNEIRO - CPF: 047.390.931-62 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
COBRANÇA DO SEGURO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, o que não ser verificou no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sérgio Rogério Carneiro
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra
Banco Bradesco Vida e Previdência S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a ilegalidade da venda casada do seguro, pleiteando o seu afastamento.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 238080207).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sérgio Rogério Carneiro
ajuizou ação de repetição de indébito e indenização por dano moral contra o
Banco Bradesco Vida e Previdência S.A.
, sendo a demanda julgada improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a ilegalidade da venda casada do seguro, pleiteando o seu afastamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, no que se refere à cobrança do seguro, tenho que não restou configurada a venda casada.

Da análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor a opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Bem ponderou o d. magistrado:

“
No ponto, verifico que as partes firmaram a cédula de crédito bancário no 004.830.036, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 840,79 (oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), para aquisição de veículo automotor (id. 130371529).

A apólice no 900192 comprova a contratação de seguro prestamista, cujo valor do prêmio é de R$ 898,93 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), havendo cobertura para morte, invalidez permanente total ou acidente, desemprego involuntário e incapacidade física total temporária, com vigência entre 14/10/2019 até 16/10/2023. O aludido documento demonstra, ainda, que o requerente autorizou, expressamente, o débito automático, em sua conta corrente, dos valores constantes na apólice.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o requerente tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo os termos de adesão, inclusive, firmado em documento apartado.

Ademais, convém destacar que o seguro em questão não gera nenhum prejuízo para o consumidor; ao contrário, mostra-se como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária
”. (id. 238080204)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024